Tribunal: TCU
Processo: 006.539/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio de convênio, cujo objeto era realização do projeto paisagem sonora em 5 cidades (São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Parati e Angra dos Reis) brasileiras no período de dezembro/2008 a junho/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor da associação privada Nova Sociedade e do sr. Ronaldo Vieira Gomes, devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do convênio 1639/2008, celebrado entre aquele órgão e a referida organização, cujo objeto era "realização do projeto paisagem sonora em 5 cidades (São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Parati e Angra dos Reis) brasileiras no período de dezembro/2008 a junho/2009". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Nova Sociedade (CNPJ: 04.485.705/0001-05) e Ronaldo Vieira Gomes (CPF: XXX.424.037-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Nova Sociedade (CNPJ: 04.485.705/0001-05) e Ronaldo Vieira Gomes (CPF: XXX.424.037-XX), condenando-os solidariamente ao pagamento da importância de R$ 105.568,00, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir 6/4/2009 até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, 'a', da citada lei, c/c o art. 214, III, 'a', do RITCU. 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RITCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, com esclarecimento ao responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do RITCU); 9.5. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c do art. 209, § 7o, do RITCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado de RJ, ao Ministério do Turismo e aos responsáveis que a presente deliberação está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro que, nos termos do art. 62, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.